Tribunal: TJPA
Processo: 0010992-18.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DIMINUIÃÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL VALORADA DE FORMA IDÃNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÃRICAS. IMPOSSIBILIDADE.1. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado. 2. Havendo uma Ãºnica circunstÃ¢ncia judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevaÃ§Ã£o do quantum da pena acima do mÃnimo penal. (SÃºmula nÂº 23 do TJPA).3. NÃ£o hÃ¡ como se reconhecer a incidÃªncia da atenuante genÃ©rica contida no Art. 65, I do CP em favor do apelante, conquanto o rÃ©u jÃ¡ contasse com mais de 21 (vinte e um) anos na data do fato.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010992-18.2017.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: DENILSON DA SILVA GONÇALVES
ADVOGADO: ADALGISA ROCHA CAMPOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL VALORADA DE FORMA IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
2. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).
3. Não há como se reconhecer a incidência da atenuante genérica contida no Art. 65, I do CP em favor do apelante, conquanto o réu já contasse com mais de 21 (vinte e um) anos na data do fato.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar a fundamentação dos vetores do art. 59 do CP, sem modificação da pena e demais capítulos da sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal entre os dias 02 a 09 de agosto de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DENILSON DA SILVA GONÇALVES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando para tanto a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser expiada, inicialmente, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 06h 30min., em companhia de um adolescente, o ora apelante dirigiu-se a um estabelecimento comercial denominado ¿Mercantil Braga¿, pertencente à vítima Ellido Bezerra Braga e, após o emprego de grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu do local a quantia aproximada de R$ 1.000 (mil reais), além de diversos objetos pessoais.

Não obstante a empreitada delitiva, o recorrente e seu comparsa acabaram presos em flagrante após uma guarnição militar constatar o comportamento suspeito e realizar a necessária abordagem.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo o tipo penal já referido e, por via de consequência, impondo a pena já descrita em seu desfavor.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando:
- Que, quanto a pena fixada, houve latente exacerbação da pena base fixada, decorrente da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais;
- Que, ainda, devem incidir as atenuantes genéricas previstas no Art. 65, I e III, ¿d¿ do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, não obstante afirme a necessidade de readequação da fundamentação dos vetores da primeira fase da dosimetria penal
.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I - DA REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL.

No mérito, conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a primeira e segunda fase da dosimetria penal, motivo por que destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Nesse sentido, passo a dosimetria da pena, no sistema trifásico adotado pelo digesto repressivo:
Primeiramente em relação ao agente
1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):
O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (
culpabilidade
, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime),
o que é inerente à figura criminal
.
Sobre antecedente, diante do princípio constitucional da inocência, tal dado perdeu finalidade material.
Quanto à
conduta social
, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado trabalha como pintor, nesta cidade.
Em relação à
personalidade
, o agente demonstra inclinação à prática criminosa pois se trata da segunda ocorrência em menos de seis meses.
Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de motivação.
As
circunstâncias e consequências do crime
, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso existência de arrependimento do réu (ocorrência de confissão plena) e o abalo moral na vítima.
A
participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas
é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações não justificam afastamento exacerbado do mínimo legal, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.
2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):
Na apreciação das circunstâncias atenuantes, verifica-se confissão,
no que diminuo em 12 (doze) meses a pena. De igual modo, inexistentes as variantes dos arts. 61 e 62 ambos do CP (agravantes), pois, como alegou a defesa, não há prova nos autos de trânsito em julgado da condenação anterior.

Pois bem, verifico que foram negativados os vetores da Personalidade, Motivos, consequências do crime e comportamento da vítima, motivo porque passo à análise individualizada destes, declarando, desde logo,
que o princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Quanto ao primeiro vetor negativado - Personalidade -
o que se pode dessumir da compreensão mais atualizada deste vetor, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, é que a valoração negativa da personalidade do agente não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, dado a existência de uma vida pregressa de crimes do recorrente, conforme afirmado pelo juízo. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONSIDERAÇÃO INDEVIDA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE COMO DESFAVORÁVEL EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Observa-se, da leitura da sentença penal condenatória, a inidoneidade de parte da motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção, pois não houve, na primeira fase, a indicação de razões inteiramente válidas para fixar a pena-base acima do mínimo legal, tendo sido indevidamente considerada a circunstância judicial da personalidade como desfavorável ao réu.
2. Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime ou uma conduta social desfavorável.
3. A aferição da personalidade e da conduta social somente é possível se existem, nos autos, elementos suficientes que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura a esse respeito.
4. Ordem concedida.
(HC 473.874/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019)

Assim, mantenho o presente vetor como desfavorável ao recorrente.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), inexistindo, no caso concreto, elementos que permitam se manter como desfavorável o referido vetor, conquanto o abalo moral da vítima não tenha sido demonstrado de modo suficiente para lastrear a presente negativação, motivo porque considero o presente vetor de forma neutra.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, sendo inviável que a ¿ausência de motivação¿, como posto em sentença, sirva de lastro a presente negativação, motivo porque, igualmente, o considero de forma neutra.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo - PERSONALIDADE e, no entanto, tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, vez que fixada em patamar próximo ao mínimo legal, qual seja:
05 (cinco) anos de reclusão
, entendimento que converge para o disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque mantenho a pena base fixada pelo magistrado na origem na primeira fase da dosimetria penal.

Na segunda fase da dosimetria penal, pretende o ora recorrente a incidência de duas atenuantes genéricas, a saber:
- Art. 65, I do CP: Ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;
- Art. 65, III, ¿d¿ do CP: confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime

Contudo, o pleito não merece guarida por não resistir a uma análise acurada dos autos, senão vejamos.

A leitura atenta da sentença na parte destacada, revela que o magistrado sentenciante reconheceu e aplicou a atenuante genérica do Art. 65, I do CP, reduzindo a pena base em 12 (doze) meses, inexistindo reparos a serem feitos nesse ponto.

Em segundo momento, verifico que, o ora recorrente nasceu em 17/08/1996 e cometeu o delito em 24/08/2017, já tendo, na data do fato, mais de 21 (vinte e um) anos, precisamente 21 (vinte e um) anos e 07 (sete) dias, sendo inaplicável a atenuante genérica prevista no Art. 65, I do CP, motivo porque rejeito a pretensão recursal neste ponto.

II - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e no mérito, lhe dou parcial provimento apenas para alterar a fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, mantendo a sentença prolatada pelo juízo de origem em todos os demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator